Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707405-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALLAN FABIO SILVA NEIVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e homologou os cálculos elaborados pelo exequente, ora agravado. Distrito Federal, ora agravante, afirma a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a reforma da decisão agravada no ponto em que afastou os cálculos apresentados sob o fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%). Alega que a alíquota efetiva foi encontrada com base no valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado está incorreto. Sustenta que o agravado se limitou a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Explica que os autos originários deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial com o fim de dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Argumenta que a verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo compete à Contadoria Judicial, quando há divergência entre as partes, por ser matéria técnica e de ordem pública. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para decotar o excesso de execução identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor indicado na planilha que acompanhou a impugnação ou, subsidiariamente, a anulação da decisão agravada e a remessa dos autos à Contadoria Judicial. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância dos requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial (id 44269841). O agravante apresentou manifestação na qual defendeu que o recurso deve ser integralmente conhecido (id 45162265). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE O agravante formula requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial nesta instância recursal de forma inédita. Verifica-se da análise dos autos originários que a preliminar e o requerimento acima mencionados não foram submetidos à prévia apreciação do Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O agravante pediu tão somente a extinção da execução por ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença. O acesso aos meios recursais cabíveis somente será possível após a dedução das questões perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão das matérias diretamente por este Tribunal representa inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço dos requerimentos de requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, os quais não se fazem presentes no caso em exame. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a forma de incidência da alíquota de imposto de renda sobre o valor recebido de auxílio creche/auxílio pré-escolar retido indevidamente. A análise dos autos revela que a ação originária se refere ao cumprimento da sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser/DF) contra o Distrito Federal. Os pedidos foram acolhidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de imposto de renda sobre as parcelas do auxílio-creche e auxílio pré-escola dos servidores substituídos e condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados à título de imposto de renda referentes aos últimos cinco (5) anos antes da propositura da ação. O agravado deu início ao cumprimento de sentença com a indicação do valor de R$ 6.022,81 (seis mil e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) (id 138698069 dos autos originários). Os cálculos apresentados consignam a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexador monetário utilizado na atualização da conta, da taxa Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) como juros de mora, contado do trânsito em julgado até novembro de 2021 e da alíquota de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%) (id 138698069 e id 141060970 dos autos originários). O agravante apresentou impugnação, que foi rejeitada nos seguintes termos (id 148814276 dos autos originários): (...) Quanto ao arguido excesso de execução, tem-se que razão, igualmente, não assiste ao executado. Isso porque, em consonância com o que se extrai das fichas financeiras da parte exequente, os valores descontados a título de imposto de renda sobre o importe adimplido como auxílio-creche/pré-escolar foram implementados tomando por norte a alíquota de 27,5%, haja vista ser esta a aplicável para os casos em que a remuneração excedia o importe de R$ 4.664,68. De tal modo, depreende-se que a importância discriminada pela parte exequente como o importe a ser restituído se encontra correto, notadamente porque observou os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso: O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Logo, na forma acima consignada, a contar do trânsito em julgado da sentença o valor deveria ser corrigido pela SELIC e, quanto a esta, inviável se faz a incidência cumulativa de taxa de juros. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa extraída de julgamento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual: (...) Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela parte exequente aplicou corretamente os parâmetros de correção assegurados pelo título executivo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. O executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o valor que entende cabível, quando indicar excesso de execução nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. O agravante aponta excesso de execução e alega que o valor homologado na decisão agravada está incorreto por utilizar como alíquota o percentual de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%), mas sua planilha de cálculos não indica o montante em que incidiu os percentuais das demais faixas do imposto de renda. Ressalte-se que sua planilha de cálculos não contempla o valor integral retido indevidamente, uma vez, conforme despacho da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física, o que reforça a ausência de probabilidade recursal (id 44188770). Ausente a probabilidade de provimento para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, desnecessária a análise do perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator